Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737839-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: XAVIER DE ALMEIDA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (processo no 0716625-64.2021.8.07.0001), que tem como exequente XAVIER DE ALMEIDA MELLO. A decisão agravada, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença: a) reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário; b) declarou a aplicabilidade do CDC; e C) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (ID 106711586): “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por XAVIER DE ALMEIDA MELLO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do requerente. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o requerente pleiteia pela apresentação dos documentos necessários para se apurar o crédito que lhe é devido, em decorrência da contratação das seguintes Cédulas de Crédito Rural: 8701296, 8701297, 8700753, 8800545, 8800546, 8900459, 8700754, 8800651, 8900460, 8800208, 8820440, 9000015, 9000016 e 8900163. O requerido apresenta impugnação ao ID 96948984, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário; o reconhecimento da competência da Justiça Federal; a não incidência do CDC; a inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; a incidência dos juros moratórios da citação na presente liquidação; e a necessidade de perícia judicial. Junta os documentos dos ID's 96948979 a 96945975. O requerente não se manifestou acerca da impugnação e documentos (ID 99613669). A União informou que não possui interesse no presente feito (ID 102818788). Intimado o requerido para juntar cópia das cédulas de crédito objeto da lide, apresentou os documentos de ID's 105063968 a 105073431. A decisão do ID 105621752 intimou as partes para se manifestar sobre os índices aplicados nas cédulas de crédito n. 87/00753-3, 87/01296-0 e 89/00460-4, eis que não foram vinculados à caderneta de poupança. Ao ID 106162475, o requerente concordou que os referidos contratos não possuem previsão do índice aplicado às cadernetas de poupança, requerendo o prosseguimento do feito em relação aos demais. Ao ID 106276701, o requerido acrescenta que as cédulas de crédito n. 88/00651-4 e 87/00754-1 foram liquidadas antes de março de 1990, ao passo que as cédulas de crédito n. 89/00459-0, 88/20440-5, 88/00208-X e 89/00163-X também não sofreram a incidência do IPC no referido período. O requerente manifestou concordância ao ID 106437332 e requereu o prosseguimento do feito em relação às cédulas de crédito n. 90/00016-1, 90/00015-3, 88/00546-1, 88/00545-3 e 87/01297-9. DECIDO. Inicialmente, observa-se que houve desistência do requerente quanto ao prosseguimento do feito envolvendo alguns dos contratos, por não se adequarem à hipótese da ação civil pública, de forma que a liquidação deve envolver tão somente as cédulas de crédito n. 90/00016-1, 90/00015-3, 88/00546-1, 88/00545-3 e 87/01297-9. (i) Da não incidência do CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. (ii) A existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do requerido com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o requerente exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, não há que se falar em chamamento ao processo, pois incabível nessa fase processual. (iii) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover acerca deste ponto, pois o requerente logrou comprovar a relação jurídica existente entre as partes, formulando pedido incidental de exibição de documentos. Ademais, por estar o requerido responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do requerente e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. (iv) Da necessidade de perícia contábil Considerando a impugnação específica do requerido e o grau de complexidade dos cálculos, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo requerente com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao requerido arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (v) Termo inicial dos juros moratórios Sobre a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e defiro a prova pericial das cédulas de crédito n. 90/00016-1, 90/00015-3, 88/00546-1, 88/00545-3 e 87/01297-9, na especialidade contábil, devendo o requerido arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Nomeio o Sr. GUSTAVO FIDELIS, dados cadastrados no sistema informatizado deste tribunal, como perito deste juízo, ficando designado à elaboração de laudo pericial nos presentes autos. Ressalto que, em casos semelhantes ao dos autos em trâmite neste Juízo, foi homologado o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até 4 cédulas de crédito objeto da lide, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor para mais de 5 cédulas de crédito. Assim, no mesmo prazo para a apresentação dos quesitos, fica o requerido intimado a promover o depósito no valor de R$ 5.000,00. Após, intime-se o perito a iniciar os trabalhos, cientificando-o da eventual nomeação de assistentes e fixando-se o prazo de 30 dias para confecção do laudo pericial. Advirta-se ao Sr. Perito que os contatos realizados diretamente junto às partes devem ser noticiados nos autos e, em caso de apresentação de documentos, devem ser disponibilizados à parte contrária, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa, o que enseja a nulidade da perícia e a desconstituição da nomeação do profissional. Intimem-se.” Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração julgados da seguinte forma (ID 107527215): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante pretende a alteração dos fundamentos jurídicos da decisão anterior, no que se refere à aplicação do CDC e do chamamento ao processo, concluindo-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Além disso, resta inviável o chamamento ao processo na hipótese em que o credor opta por demandar tão somente em face de um dos devedores solidários, destacando-se, ainda, o seguinte julgado: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE. 1. (...) 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos devedores o pagamento da dívida. Não se justifica o chamamento ao processo na fase de liquidação provisória, até porque os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, o chamamento ao processo somente é possível no processo de conhecimento. 3. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. unânime." (Acórdão 1376374, 07238642520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeito os embargos.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera ser indispensável que os demais condenados na ACP de origem sejam chamados para figurar no polo passivo da presente ação, e que o simples fato da União informar que não tem interesse na lide, não a desobriga dos valores a serem discutidos nestes autos, devendo sim participarem da liquidação dos valores, possibilitando, ao Banco ora agravante, a cobrança dos valores por cada uma das partes. Argumenta que o chamamento ao processo é faculdade do réu, na hipótese em que, quando houver devedores solidários, ele for demandado isoladamente. Assinala que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Afirma que embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Portanto, assim como constatado na ação de conhecimento, sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos é inquestionável. Alega que o chamamento ao processo é medida típica da fase de conhecimento, na forma até mesmo reconhecida na decisão recorrida. Todavia, a introdução do processo sincrético (Lei no 11.232/05) e as peculiaridades das ações coletivas fazem surgir a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficam postergadas para essa fase do processo. Aduz que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito e a faculdade do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores, chamando os demais devedores ao processo. Defende que o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com previsão expressa de “vacatio legis” de 180 dias, em seu artigo 118, portanto, a lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991 data posterior aos fatos discutidos nessas ações, cujos os débitos foram lançados nos financiamentos em 30.04.1990. Acrescenta que o termo a quo dos juros moratórios deve ser considerado na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Com isso, pede o sobrestamento da liquidação de sentença e, no mérito, a revisão da decisão agravada para que: a) sejam chamados à lide a União e o Banco Central; b) a não incidência do código de defesa do consumidor; c) seja fixado o termo a quo dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública (ID 31010271). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 31010274), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado. 1. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo pelo qual o ora recorrente pretende que sejam chamados à lide a União e o Banco do Central do Brasil. Como visto, o voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC. “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Assim é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. 2. DA APLICABILIDADE DO CDC. O recorrente defende que o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com previsão expressa de “vacatio legis” de 180 dias, em seu artigo 118, portanto, a lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991, data posterior aos fatos discutidos nessas ações, cujos os débitos foram lançados nos financiamentos em 30.04.1990. O juízo de primeiro grau se manifestou no sentido de “nada a prover” quanto a esse pedido por se tratar de matéria de mérito da demanda e não da liquidação, conforme a seguir: “Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Nesse sentido, o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, incluído pela Lei no 8.078, de 1990 (CDC), afirma que “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O referido Título III, denominado “Da Defesa do Consumidor em Juízo”, que vai do art. 81 a 104-C, trata de normas de direito processual, por isso, têm aplicabilidade imediata, conforme disposto nos artigos 13, 14 e 15 do CPC. O REsp 1.389.947, assim como os demais citados, não são precedentes qualificados, portanto, desprovidos de efeitos vinculantes. Assim, deve ser mantida a decisão recorrida também nesse ponto. 3. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Primeiramente, carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator